Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. SOBREPARTILHA ART. 659, § 2o, DO CPC. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.

1. O art. 659, do CPC traz norma expressa no sentido de que a partilha amigável, celebrada entre partes capazes, será homologada de plano pelo Juiz, com observância dos arts. 660 a 663 do mesmo diploma legal.

2. O § 2o do art. 659, do CPC dispõe que após o trânsito em julgado da sentença da homologação de partilha e a expedição do formal, deve-se intimar a Fazenda Pública para efetuar o lançamento administrativo do ITCD e de outros tributos porventura incidentes, não se havendo de exigir a quitação prévia.

3. Recurso conhecido e não provido